Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712662-46.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR MARQUES COGNASC IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR MARQUES COGNASC, ora paciente, cuja prisão em flagrante, efetuada em 28/3/2024, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 129, § 13, e no art. 147, ambos do Código Penal, praticados em contexto de violência doméstica, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. Por fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. A liminar foi indeferida (ID 57384639). Informações prestadas ao ID 57504035. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela admissão do writ, julgando-o prejudicado pela perda superveniente de objeto (ID 57706651). Em consulta aos andamentos processuais do Inquérito Policial n. 0709671-88.2024.8.07.0003, verifica-se que, em decisão proferida em 5/4/2024, a d. Juíza da 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia homologou a promoção de arquivamento do inquérito policial em relação às infrações de ameaça e de lesão corporal, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal; revogou as medidas protetivas deferidas em favor da vítima e a prisão preventiva do paciente. Consoante certidão constante dos autos de origem, o paciente foi colocado em liberdade no dia 5/4/2024. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, em razão da revogação, pela autoridade apontada como coatora, da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 11 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador